Tribunal: TCU
Processo: 038.556/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de uma creche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de compromisso 7575/2013, firmado com o Município Medicilândia/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Celso Trzeciak, dando-lhe quitação plena, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.2. julgar irregulares as contas Sr. Nilson Daniel, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da referida quantia ao FNDE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/7/2014 246.454,86 Débito 31/12/2016 5.726,48 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Nilson Daniel, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, e aos demais interessados.